Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738907-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: VICENTE PAULO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICENTE PAULO DA SILVA JUNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão de determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, condenado definitivamente pelo delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato), a fim de dar início ao cumprimento de sua pena. Informa o impetrante que o paciente teve a prisão decretada em 14/10/2021, a qual foi cumprida em 02/12/2021. Afirma que o paciente passa por recuperação de sua saúde em razão de tentativa de homicídio contra ele, na qual levou vários disparos de arma de fogo, e a prisão ocorreu no interior da delegacia quando ele prestava depoimento. Sustenta que o paciente poderá vir a encontrar os autores dos disparos na penitenciária, o que se mostra temeroso porquanto eles queriam matá-lo. Informa que ele foi condenado a oito meses de detenção por desacato a funcionário público, mas foi recolhido no regime fechado, sendo que a previsão legal não enseja regime tão rigoroso, alegando que pode ter havido erro, porquanto não há previsão de pena em regime fechado para condenações abaixo de quatro anos. Alega que está havendo constrangimento ilegal, a prisão é a ultima ratio e diz que o paciente está usando bolsa de colostomia, o que pode levar a uma infecção dentro da penitenciária. Além disso, afirma que o apenado em regime semiaberto pode obter benefício da prisão domiciliar, e, no caso do paciente, ele possui dois filhos, está com a saúde debilitada e sustenta sua família, é primário, íntegro, com família e endereço certo, mencionando o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a substituição pela prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa, com uso de tornozeliera eletrônica e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31272826). A incial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva do paciente, com a alegação de que ele sofreu tentativa de homicídio, usa bolsa de colostomia, possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica. Inicialmente, registre-se que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Impende salientar, do mesmo modo, que a decisão é impugnável mediante recurso próprio, o agravo em execução, porquanto proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão em decorrência de condenação definitiva do paciente, sendo que a urgência diz respeito à determinação de expedição do aludido mandado para cumprimento da pena neste momento, ficando, portanto, a presente ordem limitada à legalidade da referida decisão. Registre-se que nada consta a respeito de ter o paciente ficado recolhido na prisão após os fatos, porquanto consta da sentença que lhe foi concedida liberdade provisória pelo Juízo de custódia. Feitos esses esclarecimentos, importante registrar que não há que se confundir prisão-pena com prisão preventiva. Anote-se que o paciente possui condenação definitiva pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato), à pena de 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo que, em que pese a pena definitiva ter sido fixada abaixo de um ano, o regime semiaberto foi estabelecido porquanto se trata de réu reincidente, condenado anteriormente por tráfico de drogas, bem como possui maus antecedentes, porque condenado por crime contra o patrimônio, e o Juízo das Execuções determinou a expedição de mandado de prisão em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado, o que se mostra correto, não estando, portanto, o paciente limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, em decorrência de ilegalidade ou de prisão cautelar. Registre-se, ainda, que o pleito de substituição por prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde do paciente deve ser feito primeiramente ao Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância, não tendo sido juntada decisão nos autos sobre apreciação desse pedido, reiterando-se que as impugnações do Juízo da Vara de Execuções devem ser feitas via recurso próprio, ficando o habeas corpus reservado às situações urgentes e ilegais. Ademais, deve ser ressaltado que a situação do paciente não se subsume ao previsto no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, segundo o qual somente o beneficiário de regime aberto, acometido de doença grave, pode ficar em residência particular. Anote-se igualmente que o art. 318, inciso II, do CPP, diz respeito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o que não é o caso dos autos, que trata de prisão-pena. Outrossim, não há que se avaliar condições favoráveis do paciente nesse momento, em que já houve condenação definitiva. Assim, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, conforme os fundamentos acima anotados, considerando que o paciente, repise-se, possui condenação definitiva e aguarda cumprimento de prisão-pena. Desse modo, não encontrei ilegalidade na decisão impugnada. CONCLUSÃO Em face do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 12:12:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator